Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Deve ser mantida a sentença que fixou os alimentos devidos à filha no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, incidentes, inclusive, sobre o 13o salário e o adicional de férias, abatidos os descontos compulsórios.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.